Tribunal: TJBA
Processo: 8071373-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071373-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALISSON SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE OU CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO QUE CONSTA NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071373-66.2025.8.05.0000, em que é agravante ALISSON SANTOS RODRIGUES
e em que é agravada a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça